Tribunal: TJDFT
Processo: 0714396-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, ao acolher a impugnação apresentada pelo Ente Distrital, reconheceu o excesso de execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor decotado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar o cabimento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, ponderando-se a aplicação do princípio da causalidade e a alegação de inexistência de controvérsia sobre o valor decotado; e (ii) analisar a viabilidade de arbitramento dos honorários pela via da equidade, em detrimento dos percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, mormente em face da pacificação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a rediscussão acerca da responsabilidade do Ente Distrital por eventual atraso na apresentação das fichas financeiras na ação originária, incluída a alegação de violação ao Tema 880 do STJ e ao art. 524, §§ 3o a 5o do CPC, à luz do princípio da causalidade, sobretudo porque a decisão agravada sequer tratou do assunto.
4. Na espécie, o acolhimento da impugnação, que resulta no decote do valor reputado excessivo, reflete o proveito econômico obtido pelo Ente Distrital ao se sagrar parcialmente vencedor no debate dos cálculos do título exequendo, sobretudo porque um dos objetivos da condenação em honorários advocatícios é justamente seu efeito inibitório, evitando apurações infundadas, a exemplo do erro no período de elaboração dos cálculos apresentados pelo exequente, motivo pelo qual se mostra incontornável a necessidade de se ponderar o reconhecimento do excesso de execução e as consequências daí decorrentes, incluída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
5. No que tange à aplicação da equidade na fixação dos honorários, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre o tema em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Assim, a pretensão de aplicação da equidade para fins de arbitramento de honorários sucumbenciais não se sustenta no presente caso, sobretudo em razão da não superação do precedente pelo STJ, tampouco pelas peculiaridades, ainda que confrontadas com a ratio decidendi do Tema 1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Em cumprimento individual de sentença coletiva, o acolhimento da impugnação por excesso de execução acarreta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, calculados sobre o proveito econômico obtido pelo executado, correspondente ao valor decotado, em observância ao princípio da causalidade." "2. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é vedada quando o proveito econômico da demanda é determinado e de valor considerável, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais estabelecidos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos."
----------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o, 7o e 8o; art. 524, §§ 3o a 5o; CF/1988, arts. 3o, I e IV; 5o, caput, XXXV, LXXIV; 37 caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (Recursos Repetitivos: REsp no 1.850.512/SP, no 1.877.883/SP, no 1.906.623/SP e no 1.906.618/SP); TJDFT, Acórdão 1902831, 0718082-32.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator(a) Designado(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024; TJDFT, Acórdão 1862034, 07478243920238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024; TJDFT, Acórdão 1882996, 07078063920248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024.